Tribunal: TJPA
Processo: 0002803-33.2013.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002803-33.2013.8.14.0034

APELANTE: ADEMILSON PEREIRA DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ARTS. 157, §§1º E 2º, I E II,
E 352,
DO CP – ROUBO MAJORADO E EVASÃO MEDIANTE VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA – SENTENÇA CONDENATÓRIA -
1) PEDIDO DE CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA SENTENÇA – PROCEDÊNCIA. - 2) PRELIMINAR DE
RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA REFERENTE AO CRIME DO ART. 352, DO CP – ACOLHIMENTO. Levando em consideração o
quantum

de pena aplicada
a quo
, o direito de punir estatal restou fulminado em virtude da incidência da prescrição retroativa, sendo imperativo o reconhecimento da extinção da punibilidade do recorrente com relação ao crime previsto no art. 352 do CPB, nos moldes
do artigo 107, inciso IV e 110, §1º, ambos do CPB c/c o artigo 61 do CPP. - 3) PEDIDO DE CONDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA - SÚMULA Nº 231 DO STJ. -
4) PLEITO DE DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – IMPROVIMENTO. Uso da arma que restou caracterizado pelas provas coletadas nos fólios, na fase coercitiva e em juízo, que confirmam ter sido subtraído uma arma caseira, tipo bufete, na Delegacia, utilizada para perpetrar os crimes, bem como pela prova oral carreada em sede policial e no curso do processo, com oitiva das vítimas, testemunhas oculares e própria confissão do recorrente, fornecendo fartos elementos que comprovam que o delito foi executado com uso de arma de fogo. Súmula nº 14 desta Corte. Pena final referente ao crime de roubo circunstanciado mantida sem reparos.
– 5) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
ADEMILSON PEREIRA DE SOUSA,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Timboteua, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 157, §§1º e 2º, incisos I e II
, e art. 352, ambos do Código Penal Brasileiro,
respectivamente,
às seguintes sanções: 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso; e 05 (cinco) meses de detenção
, a serem cumpridas inicialmente em regime semiaberto.

Nas razões recursais, pugnou, preliminarmente, pela extinção de sua punibilidade em virtude da prescrição retroativa com relação ao crime do art. 352, do CP, e, no mérito, insurge-se contra a dosimetria realizada
a quo
, no sentido de ver sanado erro material, aplicada a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CP), com superação da Súmula nº 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça e afastada a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo
.

Nas contrarrazões, o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo
, no sentido de que se reconheça a incidência da prescrição retroativa com relação ao crime estatuído no art. 352 do CPB, assim como seja corrigido erro material na dosimetria, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos termos do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
o recurso.

Narra a peça acusatória

(
ID – 7365058
), o seguinte:

“
Consta nos autos de inquérito policial em anexo que no dia 27 de agosto de 2013, por volta das 07h45, os denunciados acima qualificados se encontravam sob custódia na carceragem da Delegacia de Polícia deste município, e de maneira astuciosa e violenta surpreenderam o investigador de polícia e vítima Sérgio Augusto Oliveira da Silva, que o agarram pelas costas e travaram luta corporal.

Extrai-se da peça vestibular que, o IPC Sérgio Augusto, no dia e hora do fato, procedia a abertura da tranca das celas para liberar o acesso dos detentos ao corredor e solário, momento em que foi pego de surpresa pelos dois meliantes denunciados, pois, habilidosamente, conseguiram imobilizar a vítima e tomando-lhe, inclusive, sua arma de fogo, uma pistola "tipo .40°. apontando a arma para a sua cabeça.

Sob a mira do revólver, a vítima foi obrigada a seguir para o gabinete da autoridade policial, assim, o algemaram com as mãos para trás e o amordaçaram com um pedaço de pano para que não pedisse ajuda. Mediante ameaça e violência os dois denunciados perguntaram à vítima onde estavam as chaves das motocicletas que se encontravam apreendidas, tendo a mesmo respondido que não sabia, porque não ficavam sob a sua responsabilidade.

Ato contínuo, Ademilson e João Carlos perguntaram pelo escrivão de polícia civil Murillo, por acreditarem que, possivelmente, ele estaria com as chaves as motocicletas e até mesmo rendê-lo para subtrair sua arma, pois naquele momento o escrivão se encontrava no alojamento da DEPOL.

Segue narrando os autos que o policial militar Francisco Valdivino da Silva chegou à delegacia à paisana e, assim que adentrou, foi abordado e rendido por um dos meliantes que apontou uma arma de fogo em sua direção e, em seguida, mandou que entrasse na sala onde estava a outra vítima, sendo algemado e que deitasse no chão, assim como ficasse quieto se não iria morrer.

Ademilson e João Carlos passaram a revirar o local, bagunçando e arrombando armários e gavetas da sala do Delegado, contudo, os dois denunciados resolveram empreender fuga e levando com eles certa quantidade de drogas e uma arma de fabricação caseira, as quais estavam acauteladas dentro de um armário que eles haviam arrombado, além disso, roubaram da segunda vítima um celular funcional do destacamento da Polícia Militar, documentos pessoais e funcionais, a quantia no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), assim como a sua motocicleta HONDA/BROS 150cc, cor vermelha e com o respectivo documento de proprietário, a qual serviu de transporte na fuga dos meliantes.

Após se certificarem de que os denunciados não se encontravam no local as vítimas conseguiram pedir ajuda ao escrivão Murillo e, assim, lhe comunicaram o ocorrido. Em seguida, solicitaram apoio ao destacamento da PM desta cidade e imediatamente saíram em diligências para a recaptura dos dois foragidos de justiça, no entanto, após efetivarem várias buscas não lograram êxito.

Os depoimentos das testemunhas Enilson França de Oliveira, Luiz Nonato Nunes da Silva, Francisco Itamar Batista Rodrigues e José Roberto Silva Souza, os quais se encontravam custodiados na DEPOL, corroboraram para com a apuração dos fatos, pois, ratificaram os termos declarados pelas vítimas, além do mais, disseram que os dois denunciados se tratavam de pessoas reservadas e de pouco relacionamento com os demais detentos.

Vale consignar que este Órgão Ministerial, no dia 14/08/2014, denunciou Ademilson Pereira de Sousa e João Carlos Nascimento Sousa pela prática delituosa descrita no art. 157, § 2°, incisos l e II c/c art. 14, inciso II do CPB e art. 14, da Lei n° 10.826/06, no que se percebe características de pessoas perigosas e contumazes no mundo do crime.
”

Assim, o apelante foi denunciado como incurso nos arts. 157, §§1º e 2º, I e II (
redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
, 163, parágrafo único, I e II, 352,
caput
e 147, todos do CP, sendo que, após a
regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, consoante acima relatado.

01. DA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA SENTENÇA.

Examinada a sentença proferida
a quo
, verifica-se que alguns erros materiais devem ser sanados, para melhor compreensão dos pedidos defensivos, dentre os quais, inclui-se a presente correção.

Ao fixar a pena-base referente ao crime previsto no art. 352 do CPB, o juiz a entendeu na monta de 05 (cinco) meses de detenção. Após, atenuou-a expressamente em 02 (dois) meses, em razão da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CPB), fixando-a em 09 (nove) anos de reclusão.

Diante disso, corrijo o referido material e fixo a sanção final referente ao crime previso no art. 352 do CPB em 03 (três) meses de detenção.

Também corrijo o erro material no somatório do concurso material, no qual o juiz aplicou 05 (cinco) anos e 04 (quatro) anos de reclusão para o crime de roubo majorado, de modo que deva ser 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Feitas tais considerações, passo a analisar o pedido preliminar.

02. DA PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM VIRTUDE DA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA COM RELACAO AO CRIME DE EVASÃO MEDIANTE VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA – ART. 352 DO CPB.

Considerando que o apelante foi processado, julgado e condenado pelo crime capitulado no art. 352 do CPB, cuja sentença condenatória já transitou em julgado para a acusação, de modo que a reprimenda não mais se encontra suscetível ao aumento, tem-se o prazo de 03 (três) anos como parâmetro para aferição do prazo prescricional, à luz do art. 109, VI, do CPB, tendo em vista a pena em concreta atribuída de
03 (três) meses de detenção
.

Assim, haja vista ter-se transcorrido mais de 03 (três) anos entre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia, em 19 de novembro de 2014 (
ID –
7365028
), e a publicação da sentença condenatória, em 07 de outubro de 2020 (
ID –
7365059
), impõe-se a declaração da extinção da punibilidade do recorrente
relativamente ao crime previsto no art. 352 do CPB
, nos moldes do art. 107, IV e 110, §1º ambos do CPB e art. 61 do CPP, face à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, efetivada em 19 de novembro de 2017, em sua modalidade retroativa.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO
. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA
. 1. Conforme jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a extinção da punibilidade, pela prescrição, afasta o interesse recursal por outras discussões de mérito. 2. Agravo regimental não conhecido.”
(STJ, AgRg no Resp 1.605.229 / PR, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 13/12/2018) (grifo nosso)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. APELAÇÃO DEFENSIVA QUE PLEITEIA ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
. 1. A Corte Especial deste Sodalício, por ocasião do julgamento da APn 688/RO, relatora para o acórdão a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 4/4/2013, entendeu
que a extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, seja na modalidade intercorrente seja na modalidade retroativa, afastando o interesse recursal que objetive a absolvição
. Precedentes STJ e STF. 2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 1073627 / RS, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 27/06/2017) (grifo nosso)

Estando extinta a punibilidade do recorrente
ADEMILSON PEREIRA DE SOUSA
referente ao crime referido, passo a analisar o mérito recursal, no que couber.

03. DO PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DE PENA.

No mérito, a defesa insurge-se contra a dosimetria realizada
a quo
, para que seja aplicada a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CPB) com superação da Súmula nº 231 do STJ e afastada a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo (§2º, I, do art. 157 do CPB –
redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
.

Na primeira etapa, o magistrado sentenciante fixou a pena-base do crime de roubo majorado no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há como se aplicar a atenuante da confissão espontânea, posto que tal pedido encontra óbice na Súmula nº 231 do STJ (
“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
)
.

É o que se tem de sedimentado na jurisprudência pátria, senão veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Fixada a pena-base no mínimo legal, incabível a redução da sanção abaixo desse patamar pelo reconhecimento de circunstância atenuante, nos termos da Súmula 231/STJ.
2. Estando a decisão recorrida em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ, a obstar o processamento do recurso especial. 3. Agravo regimental improvido.”
(STJ - AgRg no REsp: 1882372 MS 2020/0162166-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 22/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2020) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE. CALAMIDADE PÚBLICA. AFASTAMENTO. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ.
1. Nos termos da Súmula 231/STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. 2. Hipótese em que, muito embora incida a atenuante da menoridade relativa, o afastamento da agravante da calamidade pública (art. 61, inc. II, alínea j, do Código Penal), não provoca reflexo na pena definitiva, por vedação da referida Súmula. 3. Agravo regimental improvido.”
(STJ - AgRg no HC: 744012 SP 2022/0155352-1, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. PENA. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PLEITO EQUIVOCADO. REPRIMENDA JÁ FIXADA NAQUELE LIMITE MÍNIMO. REQUERIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AFASTAMENTO DA SÚMULA 231/STJ, COM CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não se alcança qual o tipo de modificação que o apelante requer em sua pena-base, pois se observa que o juiz de 1º grau já houve por bem em fixá-la no patamar mínimo legal.
2. Totalmente descabida a aplicação da atenuante da confissão espontânea, para fixação da pena-base abaixo do patamar mínimo legal. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria
(...).”
(TJPA, 12111825, Rel.ª Des.ª VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2022-12-07) (grifo nosso)

Na terceira fase, pugna seja afastada a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, prevista na antiga redação do §1º, do art. 157 do CP, o que não merece acolhimento,
uma vez que o uso da arma restou caracterizado pelas peças inquisitivas, que confirmam ter sido subtraído uma arma caseira, tipo bufete, na Delegacia, utilizada para perpetrar os crimes, bem como pela
prova oral
carreada em sede policial e em juízo (IDs –
7365045 e

7365052)
, com
oitiva das vítimas, testemunhas oculares e própria confissão do recorrente
, fornecendo fartos elementos que comprovam que o delito foi executado com uso de arma de fogo.

Em que pese não haja comprovação de apreensão da arma, bem como laudo técnico atestando sua potencialidade lesiva, salutar trazer à lume a Súmula nº 14 desta Corte:
“
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Por isso, justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, a pena final e concreta de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, com fulcro no art. 33, §2º,
b
, do CPB e pagamento de 10 (dez) dias-multa
,
na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
, para corrigir erros materiais na sentença e acolher a preliminar suscitada no sentido de

reconhecer
a extinção da punibilidade do recorrente
referente ao crime do art. 352, do CP, em virtude da incidência da prescrição retroativa,
nos termos dos arts. 107, IV, e 110, §1º, do CP c/c o art. 61, do CPP.

É como voto.

Belém, 08/01/2024